Tribunal: TJDFT
Processo: 0739428-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739428-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE GOMES DE CARVALHO contra decisão do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709666-55.2023.8.07.0018 determinou a remessa dos autos à contadoria para a elaboração de cálculos apenas dos honorários advocatícios, excluindo do montante em execução o valor relativo à aposentadoria por invalidez devida desde a data do requerimento. O agravante afirma ter ajuizado ação na qual formulou pedido de concessão de aposentadoria por invalidez desde 28/4/2022, data do requerimento, cumulada com indenização por dano material correspondente a um salário mensal a partir da data. Alega que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL à concessão da aposentadoria desde a data do requerimento. Com o trânsito em julgado, foi iniciado o cumprimento de sentença e o agravante apresentou cálculo que engloba os honorários advocatícios e a aposentadoria desde a data do requerimento até sua efetiva concessão, mas o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração de novos cálculos, excluindo do montante o equivalente aos proventos de aposentadoria desde o requerimento, afirmando que o pagamento configura enriquecimento sem causa pois o agravante permaneceu em atividade durante o período e recebeu remuneração. Contra essa decisão foi interposto este agravo de instrumento. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão porque houve condenação expressa ao pagamento da aposentadoria desde a data do requerimento, de modo que a interpretação do Juízo de origem viola a coisa julgada. Argumenta ter trabalhado durante o período em que já deveria estar aposentado e que o recebimento da remuneração em cumulação ao pagamento retroativo da aposentadoria não configura enriquecimento sem causa. Tece outras considerações. Requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 76269923. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 247106470 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRE GOMES DE CARVALHO em face da decisão de ID 233693119, proferida nos autos da execução que move contra o Distrito Federal e o IPREV. Em suas razões recursais (ID 237838283), o embargante aponta a ausência de fundamentação na decisão embargada que acolheu a cota apresentada pelo Ministério Público, o que configura vício que compromete sua validade. Contrarrazões apresentadas pelos executados em ID 240425712. Manifestação do Ministério Público em ID 240690699. Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. Na espécie, constata-se a ausência de fundamentação suficiente na decisão embargada, o que exige o acolhimento dos embargos para suprir o vício apontado. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para revogar a decisão de ID 233693119 e proferir nova decisão nos seguintes termos: Considerando as informações constantes no ID 240424423, os entes distritais (IPREV e Distrito Federal) informaram que o autor permaneceu em exercício e recebeu regularmente os vencimentos correspondentes aos serviços prestados entre 28/04/2022 e 04/10/2024. Embora o título judicial tenha determinado o pagamento dos valores desde a data do requerimento administrativo, não houve condenação por danos materiais, e a parte autora recebeu integralmente sua remuneração durante o período em que esteve em atividade. Assim, eventual pagamento adicional configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou o percentual de 10% sobre o valor da causa, pro rata, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Em grau recursal, houve majoração de 2%, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor da causa (R$ 129.440,74 em 25/8/2023), a serem divididos em partes iguais entre os réus. Diante disso, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos dos honorários advocatícios, conforme os parâmetros fixados no título judicial. Após a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação em prazo comum de 5 (cinco) dias. Dê-se vistas ao Ministério Público. Publique-se. Cumpra-se. Na petição inicial do processo no 0709666-55.2023.8.07.0018 o autor formulou pedido para a concessão de aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento (28/4/2022) e de indenização por dano material no valor de um salário mensal desde 28/4/2022 até a data do trânsito em julgado. O pedido de indenização foi fundamentado da seguinte forma: Como o autor continua a trabalhar mesmo sendo detentor do direito à aposentadoria, convém concluir que o Distrito Federal deverá lhe pagar também o salário dobrado, pois a supressão dessa remuneração equivale a enriquecimento ilícito e causa ao autor dano material. Portanto o pagamento de um salário extra desde 28/04/2022 é medida de absoluta justiça. Percebe-se que há impropriedade na formulação do pedido adicional, que é desnecessário, pois o pagamento da aposentadoria a partir da data do requerimento equivale a "um salário extra" durante o período em que o autor permaneceu trabalhando porque, como mencionado na sentença de ID 181289957, a Lei Complementar Distrital no 769/2008 prevê a cegueira posterior ao ingresso no serviço público como uma das moléstias que autorizam a aposentação por invalidez com o recebimento de proventos integrais. Consta da lei o seguinte: Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. (...) § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. O Código de Processo Civil possui seção inteira dedicada ao pedido e prevê: Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. (Destaquei) No caso dos autos, a sentença de ID 181289957, integralizada no ID 184152620, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a concessão da aposentadoria especial por invalidez e condenou o IPREV e o Distrito Federal ao pagamento desde a data do requerimento (28/4/2022). Com o não provimento da remessa necessária e da apelação interposta pelas rés (ID 220465257), o trânsito em julgado foi certificado no ID 220465264 e, após, o Distrito Federal noticiou a implantação do benefício, conforme ordem de serviço de 3/10/2024 (ID 221647227, fl. 55). Iniciado o cumprimento de sentença, o Distrito Federal e o IPREV apresentaram impugnação apontando excesso de execução. O Juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria, decotando-se do valor executado o montante referente ao pagamento do benefício desde a data do requerimento, pois o autor permaneceu em atividade. Consta o seguinte da decisão de ID 247106470: Considerando as informações constantes no ID 240424423, os entes distritais (IPREV e Distrito Federal) informaram que o autor permaneceu em exercício e recebeu regularmente os vencimentos correspondentes aos serviços prestados entre 28/04/2022 e 04/10/2024. Embora o título judicial tenha determinado o pagamento dos valores desde a data do requerimento administrativo, não houve condenação por danos materiais, e a parte autora recebeu integralmente sua remuneração durante o período em que esteve em atividade. Assim, eventual pagamento adicional configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. A determinação do Juízo de origem está incorreta. O título executivo indica de forma clara que o autor tem direito ao recebimento do benefício desde a data do requerimento, inclusive destacando essa circunstância em negrito no acórdão de ID 220465257. Ao determinar a exclusão desse período da condenação o Juízo de origem viola a coisa julgada e interpreta de forma equivocada o pedido, pois a análise deve considerar o conjunto da postulação. Assim, a formulação de pedido adicional e desnecessário, de indenização por danos materiais equivalente a um salário durante o período em que o autor permaneceu em atividade mesmo possuindo direito à aposentadoria, não altera o fato de que os réus foram condenados ao pagamento da aposentadoria desde a data do requerimento. Além disso, é incabível a conclusão de que o recebimento do montante configura enriquecimento sem causa, pois os proventos são resultado do trabalho efetivamente exercido pelo servidor, que podem ser cumulados com a aposentadoria que já lhe era devida e não foi paga em razão da conduta ilegal da Administração. Essa situação foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1786590 e 1788700, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. O julgamento resultou na fixação de tese do Tema 1013: No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. Embora trate do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, o entendimento é plenamente aplicável ao caso dos autos, por analogia, pois os fatos são os mesmos e a situação se diferencia apenas em razão da fonte pagadora. Portanto, o cálculo do valor em execução deve considerar os valores que o autor tem direito a receber como aposentadoria desde a data do requerimento, independentemente de ter permanecido em exercício até que o benefício lhe fosse concedido em razão de decisão judicial transitada em julgado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo para suspender o curso da execução. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025 15:57:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador